Tribunal: TJDFT
Processo: 0707334-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. PACIENTE ACOMETIDO DE VÁRIAS LIMITAÇÕES LABORATIVAS. DIREITO À SAÚDE COMO PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL (ART. 196 CF/88). DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré - DISTRITO FEDERAL- em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a fornecer o transporte de ida e volta à autora entre a sua residência e a Clínica ULTRAMED, nos dias e horários agendados para seu tratamento de hemodiálise, nos termos do relatório médico, ou custear os trajetos mencionados às suas expensas.
2. O recorrente alega, em síntese, que o tratamento de hemodiálise que necessita a parte autora está sendo regularmente fornecido à mesma e que não há nenhuma norma regulando a prestação do serviço de transporte de paciente. Argumenta que as obrigações que têm sido impostas ao Poder Público na área da saúde dará ensejo ao caos orçamentário e de gestão pública. Requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso em questão (ID 17760108).
3. Cumpre destacar, a princípio, que a saúde é um direito fundamental, garantido constitucionalmente, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção (art. 6o da Constituição Federal). Assim, trata-se de um direito de todos e de um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
4. É dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Nesse sentido, a parte autora é assistida pela Defensoria Pública, sendo portadora de Insuficiência Renal Crônica e apresentando Hipertensão Renal Sistêmica, Alterações do Metabolismo Ósseo, Diabetes Mellitus e Anemia (ID 17578921), quadro que compromete a sua capacidade laborativa e a obriga a fazer hemodiálise três vezes por semana. Resta evidente se tratar de cidadã em estado de vulnerabilidade social, econômica e de saúde, de modo a necessitar do transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade.
5. Registre-se que a sentença está em sintonia com o entendimento sedimentado em diversos julgados das Turmas Recursais, no sentido da obrigatoriedade do fornecimento de transporte pela Secretaria do Estado de Saúde para pacientes de hemodiálise que necessitam ser levados da residência para a clínica e vice versa. Precedentes: Acórdão 1169326, 07483503120188070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 14/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1140514, 07194135920188070000, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no PJe: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1149216, 07373044520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no PJe: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1142701, 07165884520188070000, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, Relator Designado:SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/12/2018, Publicado no PJe: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1147918, 07189996120188070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2019, Publicado no PJe: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. O Distrito Federal é isento de pagamento das custas. Isento, ainda, dos honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública, em razão da Súmula 421 do STJ, não sendo devidos em tal situação.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.